Tribunal: STF
Processo: HC 133065
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos (roubos de carga de caminhão, em concurso com vários agentes, emprego de armas de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas) e pelo envolvimento em destacada organização criminosa. 



    2. Habeas corpus denegado.